Tribunal: TJSP
Processo: 0007153-13.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão não configurada. Embargos que se destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Hipóteses não configuradas. Julgador que não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes. Pretensão de reexame de matéria que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão não configurada. Embargos que se destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Hipóteses não configuradas. Julgador que não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes. Pretensão de reexame de matéria que deve ser buscada pela via apropriada. Matéria prequestionada. Embargos de declaração rejeitados.